Tribunal: TJMT
Processo: 0002313-30.2009.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002313-30.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 035.108.165-87 (APELANTE), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO), LUCINDA RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 459.399.505-15 (APELANTE), ALEX RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 628.372.905-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 628.372.905-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 035.108.165-87 (APELADO), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO), LUCINDA RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 459.399.505-15 (APELADO), TRIMEC CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVIDOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE EM OBRA PÚBLICA. ACIDENTE CAUSADO POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO DE REGRESSO ENTRE CONSTRUTORAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais proposta por Alirio Ribeiro Nascimento e Lucinda Ribeiro Nascimento contra o Município de Rondonópolis/MT, Trimec Construções e Terraplenagem Ltda. e Construtora Tripolo Ltda. (esta última denunciada à lide), em razão do falecimento de seu filho, Ubirajara Ribeiro Nascimento, ocorrido em 14/09/2008, após queda em valeta de obra pública não sinalizada. Sentença parcialmente procedente condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, reconhecendo culpa concorrente da vítima. Julgada procedente a denunciação da lide, com condenação da Tripolo a reembolsar 50% da condenação suportada pela Trimec. Recursos de apelação interpostos tanto pela empresa denunciada quanto pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na decisão que integrou a sentença e julgou a lide secundária; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide entre as construtoras e a responsabilização regressiva da Tripolo; (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser majorada e se a dedução do seguro DPVAT foi corretamente determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material verificado na decisão integrativa que mencionou sentença já anulada é sanado, reconhecendo-se que a integração incidiu sobre a sentença válida de 17/09/2020, sem prejuízo ao contraditório ou à decisão final.

4.

A denunciação da lide é cabível nos termos do art. 125, II, do CPC/2015, ante a existência de vínculo contratual entre Trimec e Tripolo para execução da obra pública, que justificou a condenação regressiva da Tripolo em 50% da responsabilidade da Trimec.

5.

A responsabilidade civil dos réus decorre da omissão na sinalização de obra pública em área de trânsito habitual, o que, aliado à culpa concorrente da vítima (uso sem capacete e eventual imprudência), justifica a manutenção da condenação com base no art. 945 do CC.

6.

A quantia de R$ 50.000,00 para cada autor, a título de danos morais, é proporcional à extensão do dano e compatível com o reconhecimento da culpa concorrente, não sendo cabível a majoração pleiteada.

7.

A dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro DPVAT deve observar o efetivo beneficiário da verba, sem necessidade de reforma da sentença, sendo matéria própria da fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de erro material na decisão que integrou a sentença não invalida a condenação, sendo cabível sua correção na instância recursal.

2.

É admissível a denunciação da lide entre empresas que executam conjuntamente obra pública, desde que haja vínculo contratual que justifique o direito de regresso.

3.

A ausência de sinalização em obra pública gera responsabilidade solidária entre Município e empresas executoras, ainda que haja culpa concorrente da vítima.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade em face da culpa concorrente, sendo incabível majoração desproporcional.

5.

A dedução do seguro obrigatório DPVAT deve ocorrer apenas sobre o valor efetivamente recebido, a ser apurado em fase própria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.
(ID 206648876) e por
ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO e LUCINDA RIBEIRO NASCIMENTO
(ID 95145658, págs. 19-25) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (ID 95145658, págs. 11-16 – sentença de 17 de setembro de 2020), integrada pela decisão que acolheu embargos de declaração (ID 206648861) e mantida pela decisão que rejeitou novos embargos (ID 206648874), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos segundos apelantes em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
, figurando a primeira apelante como denunciada à lide.

A
Construtora Tripolo Ltda.
interpôs o presente recurso de apelação (ID 206648876), sustentando, preliminarmente, a ocorrência de erro material na decisão integrativa (ID 206648861), que teria retificado a sentença anulada em vez da sentença válida.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a denunciação à lide, por inexistir direito de regresso ou responsabilidade solidária.

Subsidiariamente, requer o julgamento de improcedência do pedido indenizatório principal, ao argumento de culpa exclusiva da vítima, citando, para tanto, o resultado de demanda diversa (processo n. 0008946-57.2009.8.11.0003) movida pelo filho da vítima.

Requer, ao final, o provimento do recurso com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O preparo foi devidamente recolhido (ID 206648877 e ID 206648878).

Igualmente irresignados,
Alirio Ribeiro Nascimento e Lucinda Ribeiro Nascimento
apelaram (ID 95145658, págs. 19-25), pleiteando a majoração da indenização por danos morais para 600 (seiscentos) salários mínimos ou, alternativamente, para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelante.

Requerem, ainda, que a dedução do seguro obrigatório DPVAT incida apenas sobre a parcela eventualmente recebida por quem de direito.

Os apelantes são beneficiários da justiça gratuita (ID 207532653).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Rondonópolis (ID 206648882) à apelação da Construtora Tripolo Ltda., pugnando pelo seu desprovimento.

A Construtora Tripolo Ltda. apresentou contrarrazões à apelação dos autores (ID 206648866), defendendo a manutenção da sentença quanto ao valor da indenização e a correção da determinação de dedução do DPVAT.

Os autores, devidamente intimados (ID 206648881), não apresentaram contrarrazões à apelação da Construtora Tripolo Ltda.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basilio Gonçalves (ID 215296192), manifestou-se pela exclusão do Município de Rondonópolis do processo, por entender ser sua responsabilidade meramente subsidiária e, no mais, opinou pela manutenção da responsabilidade das empresas construtoras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos são próprios e tempestivos.

A apelação da Construtora Tripolo Ltda. (ID 206648876) foi interposta em 01 de fevereiro de 2024, após a intimação da decisão que rejeitou seus últimos embargos de declaração (ID 136396881), ocorrida em 11 de dezembro de 2023, observando-se o prazo legal e o recesso forense.

O preparo foi devidamente comprovado (ID 206648877 e ID 206648878).

A apelação de Alirio Ribeiro Nascimento e Lucinda Ribeiro Nascimento (ID 95145658, págs. 19-25) foi interposta em 17 de novembro de 2020, após a intimação da sentença de 17 de setembro de 2020, ocorrida em 12 de novembro de 2020 (ID 95145658, pág. 18).

A tempestividade foi certificada no ID 206648858. Os apelantes são beneficiários da justiça gratuita (ID 207532653).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

II. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA.

A apelante Construtora Tripolo Ltda. suscita, em suas razões recursais, a ocorrência de erro material na decisão que integrou a sentença, a improcedência da denunciação da lide e, subsidiariamente, a culpa exclusiva da vítima como excludente de sua responsabilidade.

II.1. Do Alegado Erro Material na Decisão Integrativa

Sustenta a apelante que a decisão de ID 206648861, ao acolher os embargos de declaração para integrar a sentença e julgar a lide secundária, incorreu em erro material ao mencionar que estaria a retificar a sentença de ID 84227379, a qual havia sido anulada na própria decisão, em vez de se referir à sentença válida, proferida em 17 de setembro de 2020 (ID 95145658, págs. 11-16).

Assiste parcial razão à apelante neste ponto, unicamente para reconhecer a existência do erro material.

Com efeito, a decisão de ID 206648861, em sua parte inicial, declarou expressamente a nulidade da sentença proferida no ID 84227379. Contudo, ao final, constou que os embargos eram acolhidos "a fim de retificar a sentença de Id. 84227379".

Trata-se, inequivocamente, de mero erro material, porquanto o contexto da decisão evidencia que a integração se referia à única sentença válida nos autos, qual seja, aquela proferida em 17 de setembro de 2020 (ID 95145658, págs. 11-16).

Este erro material, todavia, não acarreta a nulidade da decisão integrativa, tampouco da sentença integrada, sendo passível de correção nesta instância, para que conste que a integração promovida pela decisão de ID 206648861 se refere à sentença de ID 95145658, págs. 11-16.

Considero, pois, sanado o vício para todos os efeitos, passando à análise das demais teses recursais.

II.2. Da Denunciação da Lide e da Responsabilidade da Denunciada

A apelante Construtora Tripolo Ltda. insurge-se contra a procedência da denunciação da lide formulada pela corré Trimec Construções e Terraplanagem Ltda., que resultou em sua condenação a arcar com 50% (cinquenta por cento) da condenação imposta à denunciante.

Argumenta, em síntese, que não foi a vencedora do certame licitatório para a execução da obra; que o contrato administrativo no 1770/2007, firmado entre o Município de Rondonópolis e a Trimec, vedava a cessão ou transferência do contrato; que inexiste relação contratual ou legal que a obrigue a indenizar a denunciante em regresso; e que, caso se tratasse de responsabilidade solidária, o instituto cabível seria o chamamento ao processo, e não a denunciação da lide.

Não obstante os argumentos expendidos, entendo que a r. sentença, integrada pela decisão de ID 206648861, não merece reparos neste particular.

Com efeito, o Juízo
a quo
, ao analisar a lide secundária, consignou que a denunciante Trimec logrou demonstrar que a empresa denunciada, ora apelante, estava obrigada por meio de contrato a atuar em conjunto na execução da obra, sendo a Trimec cessionária parcial de direitos e obrigações decorrentes do contrato no 1770/2007.

Fundamentou, ainda, que "havendo relação contratual que obrigue a denunciada a garantir o resultado da demanda, a fim de indenizar a posteriori a ré, cabe a denunciação, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária entre denunciante e denunciada".

A questão atinente à existência e validade do vínculo contratual entre a denunciante Trimec e a denunciada Tripolo, bem como a extensão das obrigações dali decorrentes, foram apreciadas pelo magistrado sentenciante, que concluiu pela existência de elementos suficientes para responsabilizar a denunciada regressivamente, ao menos na proporção estabelecida.

A apelante, em suas razões, reitera argumentos já apresentados e rechaçados, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a conclusão sentencial quanto à existência de um liame obrigacional entre as empresas construtoras no que tange à execução da obra que originou o dano.

A propósito, a discussão sobre a vedação de cessão no contrato principal com o Município, embora relevante, não obsta, por si só, o reconhecimento de responsabilidades decorrentes de pactos acessórios firmados entre as executoras da obra, mormente quando se alega e se reconhece uma atuação conjunta.

Ademais, a denunciação da lide, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 70, III, do CPC/73, vigente à época da propositura da ação e da denunciação), é cabível àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Dessa forma, a decisão recorrida entendeu configurada tal hipótese, reconhecendo um dever de garantia da denunciada em relação à denunciante, decorrente da relação contratual estabelecida para a execução conjunta da obra.

Sendo assim, a condenação da denunciada a arcar com metade da responsabilidade da denunciante reflete o reconhecimento dessa coobrigação.

Portanto, mantenho a procedência da denunciação da lide, nos termos em que decidida, porém aplicando o princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros.

A propósito, a qualificação da intervenção de terceiros como chamamento ao processo é adequada quando baseada nos elementos da causa, aplicando-se o princípio narra mihi factum dabo tibi jus.

Assim, não há julgamento extra petita na qualificação da intervenção de terceiros feita pelo Tribunal, pois cabe ao julgador atribuir a qualificação jurídica adequada aos fatos apresentados.

II.3. Da Alegada Culpa Exclusiva da Vítima

A apelante Construtora Tripolo Ltda. sustenta, como tese principal para afastar sua responsabilidade e, por conseguinte, a dos demais réus, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, Ubirajara Ribeiro Nascimento.

Alega que o filho dos autores/apelados conduzia sua motocicleta sem capacete, em local que não se destinava ao tráfego regular de veículos (uma obra de canalização de esgoto, distante cerca de 30 metros da Rua C), e que, mesmo à noite, teria condições de visualizar o obstáculo com os faróis da motocicleta. Invoca, em abono à sua tese, o Laudo Pericial Criminal produzido nos autos e, ainda, o resultado do julgamento da Ação de Indenização no 0008946-57.2009.8.11.0003, movida pelo filho da vítima em decorrência do mesmo acidente, na qual, segundo afirma, teria sido reconhecida a culpa exclusiva do
de cujus
(Acórdão ID 206648868 e ID 206648880).

A r. sentença recorrida (ID 95145658, págs. 11-16), por sua vez, reconheceu a existência de culpa concorrente.

Ponderou que, embora o Laudo Pericial tenha apontado que a vítima não utilizava capacete no momento do acidente e que "seria possível ao condutor da motocicleta visualizar a obra com o alcance dos faróis da motocicleta", a ausência de sinalização adequada no local da obra foi determinante para a ocorrência do sinistro. Transcrevo trecho pertinente da fundamentação da sentença de 17/09/2020:

"Conforme se observa no Laudo Pericial Criminal no 02-02-07-001054-2008 (fls. 549/573), elaborado pela POLITEC, à vítima pilotava seu veículo sem capacete, também consta no referido laudo que ‘[...] a distância do canal até o início da Rua C de 30 m (trinta metros), seria possível ao condutor da motocicleta visualizar a obra com o alcance dos faróis da motocicleta’ (vide fl. 557). Concluíram afirmando que o acidente ‘foi causado pela precária visibilidade e falta de sinalização do local que se encontrava em obras e, pela falta de percepção-reação do condutor da motocicleta’ (vide fl. 558). [...] Deste modo, sem eximir a responsabilidade civil dos requeridos nos danos sofridos pelos autores de forma reflexa, há de se ponderar a ocorrência de culpa concorrente, pois ainda que a vítima pudesse ter evitado o acidente, a ausência de sinalização além de prejudicar a direção da vítima foi determinante em seu óbito."

A meu ver, a conclusão do juízo sentenciante mostra-se consentânea com o conjunto probatório e com a correta aplicação do direito à espécie.

Com efeito, a responsabilidade civil da Administração Pública e das empresas executoras de obras públicas por danos causados a terceiros em decorrência de falha na sinalização é matéria pacificada.

Nesse sentido, a omissão no dever de sinalizar adequadamente um obstáculo ou perigo em via pública, ou em local de trânsito habitual, ainda que não oficial, configura negligência e atrai o dever de indenizar.

No caso dos autos, o Laudo Pericial, embora aponte a possibilidade de visualização da obra e a falta de uso do capacete, é categórico ao afirmar que a "precária visibilidade e falta de sinalização do local que se encontrava em obras" foi uma das causas do acidente.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme destacado na sentença, também corroboraram a ausência de sinalização adequada (v.g. depoimento de Nilton Rodrigues de Oliveira Filho e Valdeci Vitório Alves, mencionados na sentença de 17/09/2020).

A circunstância de a vítima não estar utilizando capacete, embora configure infração administrativa e possa ter contribuído para a gravidade do resultado (óbito por traumatismo cranioencefálico, conforme consta da inicial e não especificamente controvertido), não elide, por si só, a responsabilidade dos réus pela ocorrência do acidente em si (a queda na valeta).

Da mesma forma, a alegação de que o local exato do acidente não era uma via pública formalmente constituída não exime os responsáveis pela obra do dever de cuidado, especialmente se era de conhecimento, como afirmado na sentença com base nos depoimentos, que o local era utilizado para tráfego por moradores da região.

A existência de uma vala aberta, profunda, em local de passagem, sem a devida sinalização de advertência e segurança, representa um risco inaceitável.

O reconhecimento da culpa concorrente, portanto, revela-se a solução mais justa, pois pondera a contribuição de ambas as partes para o evento danoso: a negligência dos réus na sinalização da obra e a parcela de responsabilidade da vítima ao trafegar sem o equipamento de segurança obrigatório e, possivelmente, sem a máxima atenção que as circunstâncias exigiam.

Quanto ao precedente judicial invocado pela apelante (Acórdão no processo no 0008946-57.2009.8.11.0003 – ID 206648868 e ID 206648880), no qual se teria reconhecido a culpa exclusiva da vítima, cumpre salientar que as decisões judiciais não possuem efeito vinculante
erga omnes
, salvo nas hipóteses constitucionalmente previstas.

Cada processo é analisado individualmente, com base no conjunto probatório específico e no livre convencimento motivado do julgador.

A existência de julgado com conclusão diversa em outra demanda, ainda que referente ao mesmo fato, não impõe, por si só, a reforma da decisão ora recorrida, a qual se sustenta em seus próprios fundamentos e na análise das provas aqui coligidas.

Destarte, rejeito a tese de culpa exclusiva da vítima, mantendo o reconhecimento da culpa concorrente, tal como estabelecido na r. sentença.

III. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO E LUCINDA RIBEIRO NASCIMENTO

Os autores, ora segundos apelantes, buscam a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais e para que a dedução do seguro DPVAT seja realizada apenas da parte que efetivamente tenha recebido tal verba.

III.1. Da Pretendida Majoração da Indenização por Danos Morais

Os apelantes pleiteiam a elevação da verba indenizatória fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um, para o montante de 600 (seiscentos) salários mínimos ou, alternativamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade da ofensa, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do ofensor e a eventual culpa concorrente da vítima.

A indenização não deve ser fonte de enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória a ponto de não cumprir sua dupla função: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

No caso em tela, a perda de um filho em circunstâncias trágicas, como as narradas, acarreta, inegavelmente, dor e sofrimento profundos aos genitores, sendo o dano moral
in re ipsa
. Todavia, a r. sentença, ao fixar a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, já considerou expressamente a culpa concorrente da vítima, o que, nos termos do artigo 945 do Código Civil, implica na redução equitativa da indenização.

Considerando a gravidade da omissão dos réus na sinalização da obra, que foi causa determinante para o acidente, mas também a parcela de culpa atribuída à vítima, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido pelos autores, sem implicar enriquecimento indevido e atendendo ao caráter pedagógico da medida, especialmente quando sopesada a concorrência de culpas.

A majoração para os patamares pleiteados se mostraria excessiva diante do reconhecimento da culpa concorrente.

Assim, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III.2. Da Dedução do Seguro Obrigatório DPVAT

Os apelantes requerem que a dedução de eventuais valores recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT, determinada na sentença, seja realizada somente da parte que efetivamente tenha recebido tal verba indenizatória.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada."

A finalidade da súmula é evitar o enriquecimento sem causa da vítima ou de seus beneficiários, impedindo o duplo pagamento pela mesma rubrica.

A sentença determinou corretamente o abatimento dos valores recebidos a título de seguro DPVAT, sem especificar como essa dedução seria operacionalizada entre os autores.

Tal determinação é genérica e está em consonância com o entendimento sumulado.

A forma como a compensação será efetivada, caso se comprove o recebimento do seguro e por quem, é matéria a ser dirimida em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, oportunidade em que se poderá aferir os valores exatos recebidos e a quem foram pagos, garantindo que a dedução seja feita de forma justa e proporcional, respeitando-se o direito individual de cada beneficiário.

A simples menção na sentença para que se abata o valor do DPVAT não implica, por si só, prejuízo indevido a qualquer dos autores, pois a efetiva compensação dependerá da prova do recebimento.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença neste ponto.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
nego-lhes provimento
, para manter integralmente a r. sentença proferida, corrigindo-se, de ofício, o erro material constante na parte dispositiva da decisão de ID 206648861, para que onde se lê "a fim de retificar a sentença de Id. 84227379", leia-se "a fim de integrar a sentença de Id. 95145658, págs. 11-16".

Considerando o desprovimento de ambos os apelos, e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos solidariamente pelos réus (Município de Rondonópolis, Trimec Construções e Terraplanagem Ltda. e Construtora Tripolo Ltda.) em favor dos patronos dos autores de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (valor da condenação), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Mantenho a isenção do Município de Rondonópolis quanto às custas processuais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz Convocado em Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025